Tribunal: CARF
Processo: 10280.720124/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720124/2009-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.078 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
SHIGERO TAKESHITA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que examine os
documentos juntados aos autos, para que verifique quais valores saíram do patrimônio do
contribuinte para o custeio das despesas do mandatário, como entender de fato e de direito. Se
necessário, a Unidade de Origem poderá intimar o contribuinte a auxilia-la nesse dever, com a
apresentação de quadro sintético e de outros elementos analíticos que entender úteis à cognição.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de notificação de lançamento emitida contra o contribuinte acima identificado
para cobrança do Imposto de Renda Pessoa Física devido no ano-calendário 2005,
exercício 2006, no valor de R$ 10.969,13, que acrescido de multa de ofício e juros de
mora calculados até 31/10/2008, atingiu o montante de R$ 22.464,77, às fls. 28/31.
A autuação decorreu de procedimento de revisão de sua Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física (DIRPF) do Exercício 2005, tendo sido apurada a seguinte
infração: Dedução Indevida de Despesas de Livro Caixa, pleiteadas indevidamente pelo
contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2006, ano-
calendário 2005, no valor de R$ 49.483,99, em razão de o contribuinte ter declarado
apenas rendimentos recebidos de pessoa jurídica com vínculo empregatício.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720124/2009-14
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.078 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720124/2009-14

O contribuinte apresentou solicitação de retificação de lançamento, a qual foi
indeferida, às fls. 24/26, e inconformado, apresentou impugnação em 07/01/2009, às fls.
01/31, de onde se destacam as seguintes alegações:
- escriturou livro Caixa por ter recebido rendimentos de trabalho não assalariado no
valor de R$ 73.314,95 de pessoa física do exterior, obedecendo a legislação em vigor.
Entretanto, registrou uma receita de R$ 40,58 de pessoa jurídica do Brasil Prev (Banco
do Brasil), uma quantia insignificante diante do valor de R$ 73.314,95.
- portanto, a glosa de R$ 49.483,99 não se refere a rendimentos de Pessoa Jurídica.
- de acordo com a legislação do Imposto de Renda os R$ 49.483,99, glosados consta na
Declaração como rendimentos de pessoa física do Exterior, conforme extrato bancários
e informe de rendimentos financeiros, cópias juntadas aos autos.
Consta no processo pedido Solicitação de Retificação de Lançamento, às fls. 24, onde o
contribuinte alega que os valores recebidos do exterior não são rendimentos tributáveis,
mas recursos de seu irmão que foi trabalhar no Japão, obtidos para pagamento de
dívidas tributárias com a União, despesas e encargos trabalhistas e previdenciário da
empresa Hortal Hortaliças Takeshita Ltda e – CNPJ no 83.856.443/0001-06, da qual é
sócio e assumiu sozinho as dívidas, pois queria seu nome livre de qualquer pendência.
Prossegue alegando que recebe os recursos vindos do exterior em uma conta pessoal,
realiza o pagamento das despesas e o remanescente investe na atividade rural,
oferecendo à tributação, mas não deveria por não obter nenhuma vantagem pessoal com
esses valores, que não são seus e não recebe em forma de remuneração o valor total e/ou
parcial dos depósitos, fazendo tudo de boa vontade para ajudar a família.
A SRL foi analisada pela DRF/Belém e indeferida em razão de os documentos e
esclarecimentos apresentados pelo contribuinte não terem comprovado os valores que
deram origem à autuação.
Anexei a DIRPF 2006, às fls. 38/41.
É o relatório.
Da tempestividade
A impugnação é tempestiva e atende os requisitos dos arts. 15 e 16 do Decreto no
70.235, de 03 de março de 1972, motivo pelo qual dela se toma conhecimento para
examinar as razões trazidas pelo sujeito passivo.
Das despesas escrituradas em Livro Caixa
Em procedimento de revisão da DIRPF 2006, ano-calendário 2005, verificou-se que o
contribuinte efetuou dedução de despesas a título de Livro Caixa, no valor de R$
49.483,99, reduzindo a base tributável, referente a rendimentos recebidos do exterior, no
valor de R$ 73.314,95. A glosa está fundamentada na infração ao art. 6o, da Lei no
8.134/90; artigos 4o e 8o, inciso II, alínea “g”, da Lei no 9.250/95 e art. 73, 75 e 83,
inciso II do Decreto no 3.000/99 (RIR/99).
A defesa do contribuinte está centrada na alegação de que os rendimentos informados
como tributáveis e dos quais deduziu despesas com Livro Caixa, na verdade se referem
a recursos auferidos pelo seu irmão no Japão, anexando cópias dos extratos de sua conta
no Banco do Brasil para comprovar o recebimento dos referidos créditos. Por meio
desse argumento de defesa, o contribuinte pretende ter excluído o crédito tributário
lançado, uma vez que entende não deveria ter escriturado despesas com Livro Caixa e
tampouco rendimentos recebidos do exterior, por não se tratar de rendimentos
tributáveis.
Primeiramente, cumpre ressaltar que o lançamento observou as novas regras, relativas à
impugnação de notificação de lançamento emitida sem audiência prévia do contribuinte,
estabelecidas pela Instrução Normativa no 1.061/2010, iniciando uma fase anterior à
litigiosa, onde ao contribuinte foi assegurado o direito de solicitar a retificação do
lançamento, mediante apresentação de documentação hábil e idônea comprobatória da
sua improcedência.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.078 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720124/2009-14

Ocorre que o contribuinte não logrou êxito em comprovar as despesas de Livro Caixa e
nem o erro de preenchimento no campo de rendimentos tributáveis, ainda na fase de
revisão do lançamento pela DRF/Belém. Na fase impugnatória, restringiu-se a alegar
que as despesas de Livro Caixa não se referiam a rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, mas de recursos do exterior, e que os procedimentos adotados estavam de
acordo com a legislação vigente.
No que tange ao direito à dedução das despesas a título de Livro Caixa, o Decreto
3.000/99, assim dispõe, in verbis:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1 oSe forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
(...)
Despesas Escrituradas no Livro Caixa
Art.75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso I):
I- a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II- os emolumentos pagos a terceiros;
III- as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
(...)
Art.76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §3o).
§1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §3o).
§2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas, mediante
documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em seu poder, à
disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência (Lei no
8.134, de 1990, art. 6o, §2o).
(...)
Da clareza dos preceitos legais acima transcritos, depreende-se que: 1) todas as
deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação; 2) o contribuinte que receber
rendimentos do trabalho não-assalariado está autorizado a deduzir da receita decorrente
da respectiva atividade despesas de livro caixa; 3) as despesas que excederem o valor da
receita só podem ser aproveitadas dentro do ano calendário; 4) o contribuinte deverá
comprovar a veracidade das receitas e das despesas mediante documentação hábil e
idônea.
Dessa forma, diante da infração lançada na presente notificação, resta claro que o
contribuinte, para fazer jus à dedução de despesa com Livro Caixa, deveria ter
comprovado que atendia aos requisitos exigidos pela legislação, razão pela qual se
mantém a glosa da despesa com Livro Caixa.
Quanto aos valores informados como rendimentos tributáveis recebidos do exterior, em
razão de sua relação com as deduções que o contribuinte efetuou a título de Livro Caixa,
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.078 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720124/2009-14

necessário verificar se procedem as alegações do contribuinte de que se tratava de
valores recebidos por seu irmão no exterior, a fim de descaracterizar os rendimentos
tributáveis declarados.
Sobre rendimentos auferidos por residentes no exterior, o Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/99) dispõe que:
PESSOAS FÍSICAS DOMICILIADAS OU RESIDENTES NO EXTERIOR
Art.3o A renda e os proventos de qualquer natureza percebidos no País por residentes ou
domiciliados no exterior ou a eles equiparados, conforme o disposto nos arts. 22, §1o, e
682, estão sujeitos ao imposto de acordo com as disposições do Livro III (Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, art. 97, e Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, art. 3o, §4o).
(...)
Art.16. Os residentes ou domiciliados no Brasil que se retirarem em caráter definitivo
do território nacional no curso de um ano-calendário, além da declaração
correspondente aos rendimentos do ano-calendário anterior, ficam sujeitos à
apresentação imediata da declaração de saída definitiva do País correspondente aos
rendimentos e ganhos de capital percebidos no período de 1o de janeiro até a data em
que for requerida a certidão de quitação de tributos federais para os fins previstos no art.
879, I, observado o disposto no art. 855 (Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958, art.
17).
(...)
§3o As pessoas físicas que se ausentarem do País sem requerer a certidão negativa para
saída definitiva do País terão seus rendimentos tributados como residentes no Brasil,
durante os primeiros doze meses de ausência, observado o disposto no §1o, e, a partir do
décimo terceiro mês, na forma dos arts. 682 e 684 (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
97, alínea "b", e Lei no 3.470, de 1958, art. 17).
(...)
Os extratos bancários, às fls. 04/24, comprovam que, no ano-calendário 2005, o
impugnante teve creditado em conta bancária, mantida em seu nome, recurso decorrente
de câmbio, o que caracteriza rendimentos tributáveis auferidos por residentes no Brasil
de fonte pagadora no exterior.
Sendo assim, deveria o contribuinte comprovar que os rendimentos já foram tributados
no exterior, em razão de acordo ou conveção internacional, seguindo o preceituado no
art. 103 do RIR/99, abaixo transcrito:
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR
Art.103. As pessoas físicas que declararem rendimentos provenientes de fontes situadas
no exterior poderão deduzir, do imposto apurado na forma do art. 86, o cobrado pela
nação de origem daqueles rendimentos, desde que (Lei no 4.862, de 1965, art. 5o, e Lei
no 5.172, de 1966, art. 98):
I-em conformidade com o previsto em acordo ou convenção internacional firmado com
o país de origem dos rendimentos, quando não houver sido restituído ou compensado
naquele país; ou
II-haja reciprocidade de tratamento em relação aos rendimentos produzidos no Brasil.
§1o A dedução não poderá exceder a diferença entre o imposto calculado com a inclusão
daqueles rendimentos e o imposto devido sem a inclusão dos mesmos rendimentos.
§2o O imposto pago no exterior será convertido em Reais mediante utilização do valor
do dólar dos Estados Unidos da América informado para compra pelo Banco Central do
Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do recebimento do
rendimento (Lei no 9.250, de 1995, art. 6o).
O contribuinte argüiu ainda que os recursos foram auferidos pelo seu irmão, que efetuou
as remessas para sua conta pessoal, a fim de regularizar sua situação junto ao Fisco.
Como a conta creditada está em nome do impugnante e nos extratos bancários se
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2001-000.078 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720124/2009-14

identificam ingressos de recursos vindos do exterior, para que os rendimentos
declarados fossem excluídos da tributação, deveria o contribuinte comprovar que se
tratava de rendimentos auferidos pelo seu irmão no Japão e que tais recursos já teriam
sido tributados no exterior, nos termos de acordo internacional.
O impugnante deveria comprovar que os recursos creditados em sua conta bancária,
foram auferidos pelo Sr. Ryuichi Takeshita, CPF no 036.454.602-68, e por ele tributados
no exterior ou na sua declaração de rendimentos, inclusive no caso de parte dos recursos
auferidos ter sido efetivamente aplicada na atividade rural.
Como nenhum dos fatos alegados em relação aos rendimentos restou comprovado, não
há como acolher a alegação do contribuinte de que teria preenchido incorretamente o
campo relativo a rendimentos auferidos do exterior, por não se tratar de rendimentos
próprios.
É preciso ressaltar que o art. 15 do Decreto no 70.235/72 estabelece que a impugnação
deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar, cabendo ao
contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas alegações, especialmente
quando pretende refutar valores glosados pela fiscalização. Ainda no mesmo Decreto,
mais especificamente no art. 16, está disposto que a impugnação mencionará os motivos
de fato e de direito em que se fundamentar, com as provas que possuir.
O interessado teve oportunidade, à luz do art. 15 do Decreto no 70.235/72, de contestar
os dados apurados pela Fiscalização, fundamentando sua defesa com os elementos de
prova suficientes e necessários a infirmar os dados utilizados na efetivação do
lançamento, o que não logrou êxito em fazer, razão pela qual se mantém a glosa das
despesas com Livro Caixa.
Além disso, inexistindo nos autos elementos hábeis a afastar a tributação dos
rendimentos relacionados a essa dedução, nenhum ajuste nos rendimentos declarados
deve ser efetuado, mantendo-se o crédito tributário objeto do lançamento.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, VOTO no sentido de considerar improcedente a impugnação para
manter em cobrança o imposto no valor principal de R$ 10.969,13, a ser exigido com
multa de ofício de 75% e juros de mora, calculados de acordo com a legislação de
regência.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA. COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS.
O profissional autônomo somente pode deduzir da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade as despesas de custeios pagas, necessárias à percepção da receita e
a manutenção da fonte produtora, desde que comprovadas com documentos hábeis e
idôneos, preenchidos com as informações legalmente exigidas, de forma a configurar o
direito à dedução pretendida.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as
justifiquem não têm qualquer relevância na análise dos fatos alegados.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/12/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 21/12/2011, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) houve erro no preenchimento das informações do livro-caixa; e
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2001-000.078 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720124/2009-14

b) o recorrente não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela fiscalização.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)

RESUMO
DEDUÇÃO. DESPESAS COM ATIVIDADE REMUNERADA SEM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO.
LIVRO-CAIXA.
GLOSA
MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
REFERIDAS DESPESAS.
QUADRO FÁTICO-JURÍDICO IDIOSSINCRÁTICO. ALEGADO
ERRO NA ADOÇÃO DA TÉCNICA DO LIVRO-CAIXA.
VALORES
SUPOSTAMENTE
RECEBIDOS
PARA
CUMPRIMENTO DE MANDATO. MERA DETENÇÃO DE
QUANTIAS
TRANSFERIDAS
À
CONTA-CORRENTE
DO
SUJEITO PASSIVO. COMPROVAÇÃO.
Os valores transferidos ao sujeito passivo para exercício de mandato,
que não são destinados à incorporação ao respectivo patrimônio, nem
à aquisição de disponibilidade jurídica ou econômica, não constituem
renda e, portanto, não fazem parte da base de cálculo do IRPF.
Hipótese análoga à mera detenção.
Já os valores destinados à remuneração pelo exercício do mandato
destinam-se à incorporação no patrimônio do sujeito passivo, com a
aquisição tanto de disponibilidade jurídica quanto econômica e,
portanto, devem ser incluídos na base de cálculo do IRPF.
Compete ao sujeito passivo comprovar (a) a existência do mandato,
(b) o respectivo escopo, e (c) o efetivo pagamento das despesas
contraídas ou de interesse para o negócio do mandante, com os
recursos adiantados ou ressarcidos.
Mantém-se a glosa das despesas com o exercício de atividade
profissional pela pessoa física, sem vínculo empregatício (autônomo,
notário, registrador ou leiloeiro), registradas pela técnica do livro-
caixa, se o sujeito passivo (a) não comprovou os respectivos fatos
jurídicos, ou (b) se reconhece erro na adoção da técnica, ainda que por
sua suposta inaplicabilidade.
Necessidade de conversão do julgamento em diligência, para
especificação dos valores despendidos em prol do mandante, durante o
exercício do mandato.

Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, entendo ser necessário ampliar o
conjunto probatório, segundo a proposta a seguir.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se os valores recebidos pelo sujeito passivo devem ser classificados como renda ou
rendimento próprio, e, portanto, tributáveis, ou se, diferentemente, tratam-se de valores
pertencentes a outrem, cuja detenção pelo recorrente destinava-se tão-somente ao desempenho
de mandato.
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2001-000.078 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720124/2009-14

O sujeito passivo recebeu uma série de transferências oriundas do exterior,
registradas em operações de câmbio, e, originalmente, declarou-as como renda proveniente de
trabalho não assalariado, na sistemática de livro-caixa.
As respectivas deduções foram glosadas pela autoridade lançadora, devido à
constatação de que o sujeito passivo não havia concretamente prestado serviços, nem vendido
bens, em atividade autônoma, de leiloeiro nem de titular de serviços notariais ou de registro.
A propósito, lê-se na notificação de lançamento, verbatim (fls. 31):
Dedução o Indevida de Despesas de Livro Caixa
De acordo com a legislação em vigor, somente pode deduzir despesas escrituradas em
Livro-Caixa, o contribuinte que receber rendimentos do trabalho não-assalariado, o
titular de serviços notariais e de registro e o leiloeiro. Em razão de o_ contribuinte ter
declarado apenas Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica com vinculo empregatício,
está sendo glosado o valor de R$ ********49.483,99, informado a titulo de Livro
Caixa, indevidamente deduzido.
Segundo o recorrente, ele cometeu um erro ao preencher a declaração de ajuste
anual, ao registrar valores recebidos de seu irmão, para o pagamento de despesas de interesse
desse familiar, tais como créditos tributários e salários.
Diz o sujeito passivo ter quitado uma série de obrigações assumidas por seu
irmão, Ryuichi Takeshita, perante sujeitos de direito como a União (Secretaria da Receita
Federal do Brasil, Instituto Nacional do Seguro Social e Caixa Econômica Federal - FGTS). Para
fazer frente a tais pagamentos, o irmão do sujeito passivo teria lhe transferido recursos via
operações de câmbio, provenientes do Japão.
Para prestar contas à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao próprio irmão
acerca do uso desses recursos, o sujeito passivo teria registrado os valores pela sistemática de
deduções do livro-caixa.
Uma parte dos recursos teria se destinado ao patrimônio do recorrente, pelos
serviços prestados ao irmão (fls. 61):
A diferença R$ 23.830,96 foi repassado pelo Sr. RYUICHI TAKESHITA para o seu
irmão SHIGERO TAKESSHITA a título de gratificação pelo favor que lhe prestava no
controle dos gastos com a solvência de Dívidas tributárias, salários e encargos
previdenciários.
Porém, o órgão de origem entendeu que inexistiria prova dessa específica origem
e destinação dos valores, como lê-se no acórdão-recorrido, verbis:
O impugnante deveria comprovar que os recursos creditados em sua conta bancária,
foram auferidos pelo Sr. Ryuichi Takeshita, CPF no 036.454.602-68, e por ele tributados
no exterior ou na sua declaração de rendimentos, inclusive no caso de parte dos recursos
auferidos ter sido efetivamente aplicada na atividade rural.
Como nenhum dos fatos alegados em relação aos rendimentos restou comprovado, não
há como acolher a alegação do contribuinte de que teria preenchido incorretamente o
campo relativo a rendimentos auferidos do exterior, por não se tratar de rendimentos
próprios.
Conforme apontado acima, a questão de fundo em exame não se refere à aplicação
da técnica do livro-caixa, como apontado pela autoridade lançadora, nem à circunstância ou não
de os valores recebidos estarem sob a proteção de tratado para evitar dupla tributação, nos
termos interpretados pelo órgão de origem.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2001-000.078 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720124/2009-14

Em acepção técnica, cujo domínio é inexigível da população, o recorrente
descreve um típico contrato de mandato, mediante o qual o sujeito passivo comprometeu-se a
zelar pelos interesses do irmão e a representa-lo perante algumas entidades (art. 653 e seg. do
CC/2002).
Não é incomum que muitas avenças desse tipo sejam informais, pactuadas apenas
oralmente, especialmente entre familiares (art. 656 do CC/2002). Porém, há nos autos cópias de
procuração pública outorgadas por Hortal Hortaliças Takeshita Ltda., cujo sócio majoritário era
o irmão do sujeito passivo (fls. 64), bem pelo próprio irmão ao recorrente como pessoa natural,
juntamente com a respectiva esposa (fls. 67). Assim, à mingua de contrato de mandato, não é
necessário invocar qualquer presunção, pois o instrumento do mandato é a procuração (art. 653
do CC/2002).
No exercício do mandato, o mandatário pode receber dois tipos de valores
encaminhados pelo mandante.
De um lado, os valores podem destinar-se ao uso para consecução dos negócios
do mandante, como, e.g., a aquisição de bens, a quitação de dívidas, a contratação de serviços e o
depósito em contas-correntes de terceiros. A princípio, o investimento no mercado financeiro
não pode ser realizado com recursos provenientes da conta do mandatário, devido à proibição
legal relacionada ao combate à lavagem de dinheiro e à transparência das instituições que
operam nesse mercado.
Tais valores não se destinam à incorporação ao patrimônio do mandatário, e o
respectivo uso é bastante condicionado, o que retira-lhe qualquer disponibilidade econômica ou
jurídica. Em termos jurídicos adequados, está-se diante de detenção (arts. 657 e 677 do
CC/2002).
Do outro, os valores podem destinar-se a remunerar o mandatário pela execução
do contrato (art. 658 do CC/2002). Para fins tributários, esses valores devem ser considerados
como renda tributável, em princípio, por destinarem-se à incorporação ao respectivo patrimônio,
sobre eles havendo disponibilidade jurídica, no momento da contratação, e, posteriormente,
econômica, por ocasião do efetivo recebimento.
Diante dessa narrativa, o quadro que começa a delinear-se é o seguinte:
Ao contrário do que diz o recorrente, não cabe à autoridade fiscal provar que os
valores depositados em sua conta-corrente não são renda, nem rendimentos, seus. Há fatos cuja
existência é incontroversa: houve depósitos na conta-corrente do sujeito passivo, que não foram
oferecidos à tributação como renda, nem como rendimentos. Cabe ao sujeito passivo argumentar
e provar a classificação jurídica desses valores, isto é, se são tributáveis ou se não são
tributáveis;
Em linguagem natural, atécnica, o sujeito passivo argumenta que esses valores
não são tributáveis, pois destinavam-se ao pagamento de dívidas de interesse da fonte das
transferências, seu irmão. Em termos técnicos, o recorrente está a dizer que firmou com seu
irmão um contrato de mandato, e que parte dos valores recebidos destinavam-se à gestão desses
negócios, enquanto a outra parte deveria remunera-lo pelo “favor”;
A aplicabilidade da técnica do livro-caixa não é descartável tout court pela
ausência de remuneração por trabalho não-assalariado, dado que o sujeito passivo afirma ter
recebido valores como contraprestação pelo que classifica-se juridicamente como mandato (se a
narrativa for correta);
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 2001-000.078 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720124/2009-14

Ainda que a parcela dos valores alegadamente destinadas à incorporação ao
patrimônio do sujeito passivo não fossem classificáveis como contraprestação pelo exercício do
mandato, elas seriam tidas como produto de doação, também tributável via incidência do IRPF,
em princípio;
A aplicabilidade de tratado para evitar a dupla tributação da renda ou de
rendimentos é irrelevante para o caso, pois não está em discussão a sujeição passiva direta (como
contribuinte) do irmão do recorrente, a quem a titularidade da maior parte dos recursos é
atribuída;
No melhor dos mundos possíveis a que aludia LEIBNIZ, haveria não somente um
contrato de mandato a estipular obrigações, valores e remuneração, mas também uma prestação
de contas pormenorizada, que registrasse os valores recebidos e os valores pagos,
correlacionados a datas e respectivos comprovantes;
Ausentes esses documentos, somente pode-se ter-se que havia a relação de
mandato entre o irmão, origem das transferências, e o sujeito passivo, que as recebeu.
Com base em tais constatações, divirjo da conclusão a que chegou o órgão de
origem, quanto à necessidade de comprovação da tributação dos valores pelo Estado Soberano
do Japão a título de Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, bem como em
relação à deficiência probatória relacionada à existência de um contrato de mandato.
A real dificuldade no desate do quadro fático-jurídico está na identificação precisa
dos valores que destinavam-se à incorporação ao patrimônio do sujeito passivo, com a aquisição
de disponibilidade jurídica ou econômica, e na identificação dos valores recebidos apenas para
detenção, cuja destinação deveria ser a gestão dos negócios de interesse do irmão, fonte desses
recursos.
Conforme confessado pelo sujeito passivo, ao menos R$ 23.830,96 referem-se à
renda de trabalho não-assalariado (ou à doação) não oferecida à tributação.
A falta da prestação de contas dificulta precisar a classificação adequada para os
valores. Porém, como há pedido para que a tributação limite-se ao valor efetivamente recebido
como contraprestação, ele deve ser analisado.
Pede alternativamente o recorrente (fls. 60):
Se tributação existisse que fosse sobre o valor de R$ 23.829,96 que seu irmão Sr.
RYUICHI TAKESHITA enviou a título de gratificação pelo favor prestado e por saber
da situação precária que se encontrava o irmão aqui no Brasil. Se assim o Fisco
proceder que seja respeitado o limite de isenção de R$ 13.968,00, conforme Manual de
Orientações do Contribuinte e levado em conta as deduções com dois dependentes e
despesas médicas pagas no ano calendário de 2005 à Beneficência Nipo-Brasileira
Amazônia no valor total de R$ 3.572,01, bem como o imposto pago antecipadamente no
valor de R$ 394,67.
A parte do pedido referente à dependência é inaplicável, dado que o respectivo
irmão e a respectiva cunhada não são dependentes do sujeito passivo.
Para que fosse possível atender ao pedido, seria necessário:
Somar todos os pagamentos efetuados pelo sujeito passivo de despesas em nome
da empresa do irmão, do irmão e da respectiva esposa (cunhada do recorrente);
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 2001-000.078 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720124/2009-14

Somente seriam considerados válidos os pagamentos com recursos provenientes
de conta-corrente de titularidade do sujeito passivo, ou em dinheiro em espécie, devido à
necessidade de correlação entre os valores recebidos e os valores pagos.
Subtrair o valor total dos pagamentos comprovados da quantia total de recursos
recebidos, enviados pelo irmão;
O valor total dos pagamentos realizados segundo os parâmetros indicados não são
tributáveis, por se referirem aos recursos encaminhados para cumprimento do mandato, sem
destinação à incorporação patrimonial, nem aquisição de disponibilidade jurídica ou econômica;
O resultado da subtração entre o total recebido e o total de pagamentos
comprovados deve ser tratado como receita tributável a título de trabalho não assalariado, pelo
desempenho do mandato (essa renda parece já ter sido reconhecida, dado que a notificação de
lançamento apenas afasta a dedução do livro-caixa, sem afastar ostensivamente a renda
declarada);
A glosa das despesas com livro-caixa devem persistir, não pela inaplicabilidade
pura e simples da técnica, mas pela falta de substrato argumentativo-probatório (o recorrente não
descreve, nem comprova, fatos jurídicos deflagradores da dedução).
Em síntese, partindo-se da premissa de que o contribuinte agiu sob mandato, faz-
se necessário comprovar a destinação dos valores aos dispêndios em prol do negócio do
mandante, como, e.g., recolhimento de tributos e pagamento de empregados, fornecedores ou
colaboradores.
Assim, proponho o encaminhamento dos autos à Unidade de Origem, para que
examine os documentos juntados aos autos, para que verifique quais valores saíram do
patrimônio do contribuinte para o custeio das despesas do mandatário, como entender de fato e
de direito.
Se necessário, a Unidade de Origem poderá intimar o contribuinte a auxilia-la
nesse dever, com a apresentação de quadro sintético e de outros elementos analíticos que
entender úteis à cognição.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 473
DF CARF MF
Original